Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-94.2024.8.11.0096
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-94.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (APELANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (APELADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - CNPJ: 00.396.895/0042-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE SEM CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI.
FALSIDADE DE ASSINATURAS NOS CONTRATOS SUBJACENTES. COAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou procedentes embargos à execução e declarou nulidade de cheque nº 00039, no valor de R$ 371.000,00. O embargante alegou ser terceiro alheio à relação comercial, ter emprestado sua inscrição estadual ao arrendatário Milton de Lima, ter sido coagido a emitir os cheques como garantia mediante promessa de não depósito, e que as assinaturas nos contratos de compra e venda são falsas. A apelante sustenta autonomia do cheque, confissão do embargante, legitimidade da dívida pelo pagamento do primeiro cheque (R$ 350.000,00), e que é terceira de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se é possível discutir a
causa debendi
quando o cheque não circulou; (
iii
) verificar se a falsidade das assinaturas nos contratos compromete a validade dos cheques; e (
iv
) apurar se houve coação e violação à boa-fé objetiva pela credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, CPC), pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, estabelecendo diálogo direto com o
decisum
.

Quando o cheque não circula, permanecendo na relação originária entre emitente e beneficiário, é possível discutir a causa debendi e opor exceções pessoais, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.228.180/RS).

A embargada não impugnou especificamente o laudo grafotécnico nem requereu contraprova pericial, acarretando preclusão (art. 341, CPC). Os contratos constituem a causa debendi, de modo que sua falsidade compromete a existência do direito de crédito representado nos cheques.

A prova oral demonstrou que a apelante tinha conhecimento da dinâmica fraudulenta, pois a testemunha Daniel da Silva confirmou que o cadastro de Milton não foi aprovado e que a venda foi feita em nome do embargante apenas porque seu cadastro foi aprovado.

O princípio da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422, CC) impõe dever de diligência. A apelante, ao negociar com Milton e Daniel sabendo que o cadastro aprovado era do embargante, assumiu o risco da fraude.

Os cheques foram entregues sob coação, mediante promessa de não depósito, consistindo a ameaça na negativação do nome e impossibilidade de obter crédito, circunstâncias que configuram fundado temor de dano (art. 151, CC).

O pagamento do primeiro cheque não afasta a coação, pois ocorreu antes do abandono da propriedade por Milton (agosto/2023), tendo o embargante sustado o segundo cheque e registrado boletins de ocorrência após perceber a fraude.

O título não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783, CPC), pois a certeza está comprometida pela falsidade dos contratos e a exigibilidade está afastada pela coação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Quando o cheque não circula, é possível discutir a
causa debendi
e opor exceções pessoais.

A falsidade das assinaturas nos contratos que constituem a
causa debendi
compromete a existência do direito de crédito representado nos cheques, tornando-os inexigíveis.

A credora que negocia com terceiros sabendo que o cadastro aprovado pertence ao emitente viola o dever de diligência e a boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422, CC).

A coação na emissão de cheques mediante promessa de não depósito e ameaça de negativação configura vício de consentimento (art. 151, CC) que afasta a exigibilidade dos títulos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
1000509-94.2024.8.11.0096

GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA X RAINER DOWICH

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GLINFÉRTIL FERTILIZANTES LTDA. com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por RAINER DÖWICH, julgou procedentes os pedidos e declarou a nulidade do título executivo que embasa a execução de título extrajudicial nº 1000264-83.2024.8.11.0096, condenando a embargada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta: (a) que o cheque é título de crédito dotado de autonomia e literalidade, não sendo necessária remissão à origem da dívida; (b) que o apelado jamais questionou a legitimidade da cártula executada, tendo o juízo decidido
extra petita
ao reconhecer a falsidade documental; (c) que o apelado confessou ter emprestado os cheques aos seus parceiros agrícolas, fato confirmado pelas testemunhas em audiência; (d) que o pagamento do primeiro cheque demonstra a legitimidade da dívida, sendo ilógico sustentar coação quando uma das cártulas foi honrada; (e) que as próprias testemunhas arroladas pelo apelado confirmaram a entrega dos cheques e a dinâmica negocial, especialmente
Diamacene
Moreira dos Santos, que relatou que o apelado entregou os cheques "para ter uma segurança" e que receberia de Milton, e Daniel da Silva, que confirmou que o cadastro foi aprovado apenas em nome do apelado e que este entregou os cheques em pagamento; (f) que o laudo grafotécnico foi produzido unilateralmente, sem perícia judicial, e refere-se apenas aos contratos, não aos cheques; (g) que os boletins de ocorrência não mencionam a apelante, demonstrando que o desacordo comercial foi entre o apelado e seus arrendatários; (h) que a apelante é terceira de boa-fé e não pode ser prejudicada pelo desacordo entre o apelado e Milton de Lima; (i) que a sentença é contraditória, não considerou as provas produzidas em audiência e afirmou equivocadamente que a apelante não contestou a falsidade documental; (j) que o apelado assumiu o risco ao emprestar seu nome e deve responder pela dívida, cabendo-lhe ação regressiva contra os arrendatários; e (k) que a sentença merece análise pelo CNJ por possíveis irregularidades. Requer ainda a condenação do apelado por litigância de má-fé e embargos protelatórios
e
pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos embargos e o prosseguimento da execução.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante se limita a repetir argumentos genéricos sem enfrentar os fundamentos da sentença. No mérito, defende: (a) possibilidade de discussão do negócio subjacente quando o cheque não circulou; (b) que os cheques não constituem títulos de câmbio por ausência de circulação; (c) comprovação de vício no negócio jurídico (assinatura falsificada) e má-fé da apelante em conluio com Milton e Daniel; (d) inexigibilidade do crédito por se tratar de dívida de terceiros; (e) suficiência do laudo grafotécnico para comprovar falsidade evidente; (f) coação na emissão do cheque; (g) violação ao princípio da boa-fé objetiva pela apelante; (h) acerto da sentença; e (i) ausência de fundamento para reforma. Requer não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, com condenação da apelante em honorários majorados de 20% do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (
DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

O apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante se limita a repetir argumentos genéricos sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010, II, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão impugnada. Trata-se de pressuposto extrínseco de admissibilidade relacionado à regularidade formal do recurso.

A violação ao princípio ocorre quando o recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a considerações genéricas ou a reproduzir peças anteriores sem correlação com o decidido.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante apresentou impugnação específica e fundamentada aos principais pontos da sentença. A apelante impugnou expressamente: (a) a conclusão quanto à possibilidade de discussão da
causa debendi
, argumentando sobre a autonomia do cheque; (b) o reconhecimento de falsidade documental, sustentando que o apelado jamais suscitou formalmente incidente de falsidade e que o juízo decidiu
extra petita
; (c) a valoração da prova oral, demonstrando que as testemunhas confirmaram a entrega dos cheques; (d) a aceitação do laudo grafotécnico unilateral; (e) o afastamento da tese de boa-fé da credora; e (f) a contradição ao não considerar o pagamento do primeiro cheque e a confissão do apelado.

Embora seja possível identificar certa repetição de argumentos, tal circunstância não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade. A reiteração de teses defensivas é natural no curso do processo. O que se veda é a ausência absoluta de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, hipótese que não se verifica no caso concreto.

A apelante estabeleceu diálogo direto com a sentença, ainda que de forma veemente, permitindo ao Tribunal o pleno exercício de sua competência revisora. O rigor excessivo na análise deste requisito pode conduzir a formalismos incompatíveis com o sistema processual vigente, que privilegia o julgamento de mérito, conforme orientação dos artigos 4º e 6º do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A presente controvérsia origina-se de execução de cheque no valor de R$ 371.000,00 (cheque nº 00039), emitido em nome do apelado Rainer
Döwich
em favor da apelante
Glinfértil
Fertilizantes Ltda. O título executivo decorre, segundo a exequente, de renegociação de dívida relativa à compra de adubos fertilizantes, oportunidade em que foram emitidos 2 (dois) cheques: o primeiro, no valor de R$ 350.000,00, compensado regularmente em 30.10.2023; e o segundo, ora executado, sustado pelo emitente sob a alegação de "desacordo comercial".

O apelado opôs embargos à execução alegando ser terceiro alheio à relação comercial, sustentando que: (a) arrendou sua propriedade rural (Fazenda Eldorado) a Milton de Lima; (b) apenas emprestou sua inscrição estadual para aquisição de insumos pelo arrendatário; (c) Milton de Lima e Daniel da Silva (representante comercial da apelante) realizaram compras em valores muito superiores ao autorizado; (d) foi coagido a emitir os cheques apenas como garantia, mediante promessa de que não seriam depositados; e (e) as assinaturas nos contratos de compra e venda são falsas, conforme laudo grafotécnico unilateral.

A sentença julgou procedentes os embargos e declarou a nulidade do título executivo, fundamentando-se em: (a) possibilidade de discussão da
causa debendi
por ausência de circulação do cheque; (b) falsidade das assinaturas nos contratos; (c) conhecimento da credora quanto à dinâmica entre arrendante e arrendatário; e (d) violação ao dever de diligência e à boa-fé objetiva.

A apelante insurge-se contra a sentença, sustentando, em síntese: (a) autonomia e abstração do cheque; (b) confissão do apelado quanto à emissão dos cheques; (c) pagamento regular do primeiro cheque; (d) prova testemunhal favorável à credora; (e) laudo grafotécnico unilateral e não
contestação formal da falsidade; e (f) julgamento
extra petita.

Delimitada a controvérsia, passo à análise.

A apelante sustenta que o cheque é título de crédito dotado de autonomia e literalidade, não sendo necessária remissão à origem da dívida, razão pela qual não seria possível a discussão do negócio jurídico subjacente.

A questão merece análise cuidadosa.

É certo que o cheque, enquanto título de crédito, ostenta os atributos da literalidade, autonomia e abstração, características que, em regra, impedem a discussão
da relação causal que lhe deu origem. Tal entendimento decorre da própria natureza cambial do título, que visa conferir segurança e celeridade à circulação do crédito.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que, quando o cheque não circula, permanecendo na relação jurídica originária entre emitente e beneficiário, é possível a discussão da causa debendi. Nessa hipótese, o título perde a abstração que lhe é característica, permitindo-se a oposição de exceções pessoais.

Nesse sentido:

“(...)De fato, "o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi" (REsp
n.
1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011,
DJe
28/3/2011
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035932 SC 2021/0380607-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)
.

No caso dos autos, a decisão saneadora consignou que o cheque não circulou, permanecendo em poder do beneficiário originário (
Glinfértil
Fertilizantes Ltda), que o apresentou diretamente à execução contra o emitente. Tal premissa fática foi estabelecida
pelo juízo de origem e não foi objeto de impugnação específica pelas partes, não havendo nos autos notícia de endosso, transferência ou qualquer forma de circulação cambial que pudesse atrair a proteção conferida a terceiros de boa-fé.

Assim, em tese, seria admissível a discussão da relação jurídica subjacente ao título executivo, conforme reconhecido pela sentença recorrida.

Contudo, a possibilidade de discussão da
causa debendi
não implica, automaticamente, na procedência dos embargos. É necessário que o embargante comprove, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de invalidar a obrigação representada no título, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente, conforme se demonstrará a seguir.

A apelante sustenta que o laudo foi produzido unilateralmente e refere-se apenas
aos contratos, não aos cheques.

Os argumentos não procedem.

A decisão saneadora consignou ser "
incontroverso que o sr. Milton forjou as assinaturas constantes nos contratos para compra de fertilizantes em nome do embargante
". A sentença registrou que "
a parte embargada não contestou a tese de falsidade documental
" e que "
o laudo grafotécnico é incontroverso e indica que as assinaturas constantes do contrato de compra e venda não pertencem ao sr. RAINER DÖWICH
".

A embargada, em sua impugnação, não impugnou especificamente o laudo nem requereu contraprova pericial, acarretando preclusão da matéria (art. 341, CPC).

O laudo grafotécnico, elaborado por perito habilitado, concluiu categoricamente pela falsidade das assinaturas nos contratos, apontando divergências técnicas nos padrões de escrita. A jurisprudência do TJMT admite dispensa de perícia judicial quando a falsidade é evidente.

Quanto ao argumento de que o laudo se refere apenas aos contratos, é necessário compreender que os contratos constituem a
causa debendi
, o negócio subjacente que deu origem aos cheques. Se os contratos são falsos, inexiste a relação jurídica que fundamenta a emissão dos títulos.

Como pontuou a sentença, "
o título de crédito é documento representativo de um direito de crédito, cuja existência requer a preexistência de um direito de crédito a ser representado
". Demonstrada a falsidade dos contratos, resta comprometida a própria
existência do direito de crédito representado nos cheques.

Além disso, a prova oral demonstrou que a apelante tinha pleno conhecimento da dinâmica fraudulenta.

A testemunha Daniel da Silva confirmou que indicou Milton para negociar com a
Glinfértil
, o cadastro de Milton não foi aprovado, a venda foi feita em nome do Rainer porque somente o cadastro dele foi aprovado e que as negociações envolviam Milton, Rainer, Daniel e a
Glinfértil
.

Tais declarações revelam que a apelante tinha ciência dessas informações e de que Daniel atuava como intermediário.

Nesse contexto, incumbia à apelante adotar cautelas adicionais. O princípio da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422, CC) impõe o dever de diligência. A apelante, ao negociar diretamente com Milton e Daniel, sabendo que o cadastro aprovado era do apelado, assumiu o risco da fraude.

Como pontuou a sentença: "
a parte embargada não pode se valer da tese de desconhecimento e da boa-fé de terceiros, quando atuava diretamente com o responsável pela falsificação das assinaturas do embargante
".

A apelante sustenta que o pagamento do primeiro cheque demonstra legitimidade da dívida.

O argumento não procede.

Segundo a prova oral, os cheques foram entregues sob coação, mediante promessa de não depósito. A testemunha
Diamacene
confirmou que "
o Rainer falou que era para ter uma segurança, que ele ia receber do Milton
" e que "
deram uma pressão nele
".

O fato de o primeiro cheque ter sido compensado não afasta a coação, mas a reforça. O apelado, ao perceber que a promessa não seria cumprida, sustou o segundo cheque e registrou boletins de ocorrência (BO nº 2023.308687 e 2024.26657).

A compensação do primeiro cheque ocorreu antes do abandono da propriedade por Milton (agosto de 2023), quando o apelado ainda acreditava que o arrendatário honraria seus compromissos. Somente após o abandono é que tomou providências.

O apelado admitiu ter
entregado
os cheques, mas sempre sob alegação de coação e promessa de não depósito. Não se trata de confissão quanto à dívida, mas quanto ao fato material da entrega.

A ameaça consistia na negativação do nome e impossibilidade de obter crédito para a safra seguinte, circunstâncias que configuram fundado temor de dano considerável (art. 151, CC).

Por fim, a
apelante sustenta que o cheque é título autônomo e sua validade não depende dos contratos.

A tese não prospera.

Quando o cheque não circula, é possível a discussão da
causa debendi
. No caso, restou demonstrado que
o
s contratos são falsos (laudo não impugnado)
, o
apelado não participou efetivamente das negociações
, a
apelante tinha conhecimento da dinâmica fraudulenta
, o
s cheques foram emitidos sob coação
e o
apelado não auferiu qualquer benefício
.

O título não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783, CPC). A certeza está comprometida pela falsidade dos contratos
e a
exigibilidade está afastada pela coação e vício de consentimento.

Se os contratos que deram origem aos cheques são falsos e o apelado não participou da relação comercial, os cheques carecem de
causa debendi
válida, tornando-se inexigíveis.

Assim, é possível perceber que o
conjunto probatório demonstrou que
o
apelado é vítima de fraude, não devedor inadimplente. Compeli-lo ao pagamento significaria chancelar a conduta fraudulenta de Milton e Daniel e a negligência da apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos e declarou a nulidade do título executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026